Tribunal: TJMT
Processo: 1025318-14.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025318-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NATIVAS BUFFET E RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 31.653.608/0001-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIAS REIS ALVES - CPF: 702.482.601-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. AUSÊNCIA DE SANÇÃO POLÍTICA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança para restabelecer a autorização de emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e), suspensa em razão da imposição de regime especial de fiscalização previsto na Resolução nº 07/2008-SARP da SEFAZ/MT.

A decisão agravada considerou a suspensão como sanção política, com base em precedentes do STF, por obstar a atividade empresarial da contribuinte.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a imposição do regime especial de fiscalização com suspensão de NF-e configura sanção política vedada pela jurisprudência do STF; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência em favor da contribuinte.

III. Razões de decidir

O regime especial de fiscalização é medida administrativa legalmente prevista para contribuintes inadimplentes, conforme jurisprudência deste Tribunal.

A suspensão da NF-e não inviabiliza a atividade econômica, pois há possibilidade de emissão de notas fiscais avulsas eletrônicas (NFA-e).

A exigência de recolhimento do ICMS concomitante as operações comerciais não configura sanção política, mas mecanismo legítimo de controle.

Ausentes os requisitos da tutela de urgência, notadamente o perigo da demora e a plausibilidade do direito invocado, impõe-se a reforma da decisão liminar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento provido para indeferir a liminar pleiteada.

Tese de julgamento: “1. A imposição de regime especial de fiscalização com suspensão de NF-e, nos termos da Resolução nº 07/2008-SARP/MT, não configura sanção política. 2. A possibilidade de emissão de NFA-e e o objetivo de garantir a arrecadação tributária afastam o periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1064265-14.2025.8.11.0041, impetrado por
NATIVAS BUFFET E RESTAURANTE LTDA
, deferiu liminar para determinar que
“autoridade coatora se abstenha de suspender ou restringir o uso da inscrição estadual da impetrante, bem como de proceder ao seu descredenciamento do sistema de emissão de NFC-e, garantindo-lhe o regular exercício de suas atividades empresariais”.

O agravante alega que a decisão é equivocada, pois a empresa agravada descumpriu obrigações tributárias e, mesmo após regular notificação para sanar as pendências, permaneceu inadimplente. Em razão dessa conduta, foi incluída em Medida Cautelar Administrativa, nos termos dos arts. 915 e 916 do RICMS/MT e da Resolução nº 07/2008-SARP, que autorizam a adoção de regime especial de fiscalização e a suspensão da emissão de notas fiscais eletrônicas.

Aduz que a providência adotada não configura sanção política, mas visa assegurar a arrecadação tributária e prevenir a formação de novos débitos, sem inviabilizar a continuidade das atividades empresariais, uma vez que a agravada poderia emitir notas fiscais avulsas.

Sustenta que o
fumus boni iuris
decorre da legalidade do regime cautelar administrativo e que o
periculum in mora
está caracterizado pelo risco de aumento do passivo fiscal e pela dificuldade de recuperação dos créditos tributários.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida, com o consequente indeferimento da liminar concedida no mandado de segurança.

A liminar foi deferida pela decisão de ID 303381359.

A agravada não apresentou contrarrazões, porém protocolou petição informando o parcelamento do débito que originou a impetração do mandado de segurança na instância de origem, requerendo a determinação ao agravante da
“imediata liberação do acesso ao sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas, com o consequente credenciamento imediato”.

Intimada, a Fazenda Pública esclareceu que não houve suspensão da inscrição estadual da contribuinte, tampouco seu descredenciamento do sistema de emissão de NFC-e. Ressaltou que a substituição da emissão de NF-e por nota fiscal avulsa não configura sanção política, mas sim consequência legal prevista para situações de descumprimento reiterado de obrigações acessórias.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 312312361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão que deferiu liminar para restabelecer a emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) pela contribuinte. Sustenta que a suspensão do credenciamento decorre da aplicação de regime cautelar administrativo, necessário à eficácia das medidas voltadas à garantia da arrecadação tributária, diante da inadimplência fiscal. Assevera que a suspensão da emissão de NF-e não inviabiliza a atividade empresarial da agravada, uma vez que permanece possível a emissão de Notas Fiscais Avulsas Eletrônicas (NFA-e).

Na origem, o mandado de segurança foi impetrado contra ato do Auditor-Fiscal de Tributos Estaduais da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, referente à imposição do Regime Especial de Fiscalização, previsto na nos arts. 915 e 916 do RICMS/MT.

O juízo de primeiro grau deferiu a liminar, sob os seguintes fundamentos:

“A prática de restringir o acesso ao sistema de emissão de NFC-e como forma de compelir o contribuinte à entrega de documentos bancários ou à quitação de débitos fiscais caracteriza sanção política, vedada pela jurisprudência constitucional por violar os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e da livre iniciativa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV; art. 170).

Além disso, há risco concreto e iminente de lesão grave e de difícil reparação, pois a restrição ao uso da NFC-e impede a impetrante de operar regularmente, compromete seu fluxo financeiro, impede o cumprimento de obrigações contratuais e tributárias futuras e pode levar à paralisação das atividades, com consequências irreversíveis à sua viabilidade econômica.

Assim, presentes os pressupostos legais para o deferimento da tutela de urgência, a medida liminar merece acolhimento.

Diante do exposto,
DEFIRO A LIMINAR
, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de suspender ou restringir o uso da inscrição estadual da impetrante, bem como de proceder ao seu descredenciamento do sistema de emissão de NFC-e, garantindo-lhe o regular exercício de suas atividades empresariais, até ulterior deliberação ou decisão final neste mandado de segurança.
” (ID 200710701– autos de origem).

A decisão recorrida entendeu presente a plausibilidade do direito alegado, ao considerar que a imposição da medida cautelar administrativa vai de encontro aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e da livre iniciativa, e que a impossibilidade de emissão de notas fiscais inviabilizaria as atividades empresariais da contribuinte.

No entanto, esta Corte já consolidou o entendimento pela legalidade do regime cautelar previsto na referida resolução, uma vez que tal regime não altera a regra-matriz de incidência do tributo, mas apenas estabelece um tratamento diferenciado aos contribuintes inadimplentes.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO ESTADUAL. MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. COINCIDÊNCIA DE SÓCIOS ENTRE EMPRESAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o deferimento de medida liminar para reativação de inscrição estadual suspensa por medida cautelar administrativa em razão de compartilhamento de sócios com empresa autuada por irregularidades fiscais.

III. Razões de decidir

3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige demonstração cumulativa de fundamento relevante e risco de ineficácia da medida ao final (Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III), requisitos não demonstrados no caso.

4.
A medida cautelar administrativa foi aplicada com base na Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 17-H, 17-I e 47-I; nos arts. 914-A a 916 do RICMS/MT; e na Resolução SARP n. 07/2008, que autorizam a inclusão de estabelecimentos interligados e seus sócios em regime cautelar, em casos de indício de fraude ou irregularidade fiscal.
(...)

6. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo da parte agravante o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, o que não ocorreu nos autos.

7. A jurisprudência do próprio Tribunal reconhece a legalidade da inclusão de empresas com quadro societário coincidente em medidas cautelares administrativas quando presentes indícios de irregularidade fiscal, não se configurando violação ao devido processo legal ou sanção política.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A coincidência de sócios com empresa autuada justifica a adoção da medida, nos termos do RICMS/MT e da Resolução SARP n. 07/2008, sem que isso configure sanção política ou afronta ao devido processo legal.

A concessão de liminar em mandado de segurança exige prova inequívoca da ilegalidade do ato administrativo, o que não se verifica quando este se baseia em presunções legais e indícios documentados.
(...). (N.U 1017050-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE CONCESSÃO DA TUTELA REQUERIDA – PROVIMENTO.

Não é ilegal o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

Ante a ausência dos requisitos para a concessão de provimento liminar, o provimento do Agravo interposto é medida que se impõe. (N.U 1020474-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

No caso concreto, observa-se que a contribuinte/agravada foi notificada a regularizar os débitos em sua Conta Corrente Fiscal (CCF) junto à SEFAZ/MT, contudo, não o fez, o que ensejou a adoção da medida cautelar administrativa. Dessa forma, não se verifica a plausibilidade do direito que justifique o afastamento da medida administrativa.

ID 202539870 - Pág. 2 – autos de origem

Quanto ao perigo da demora, conforme apontado pela Fazenda Pública, é possível à emissão de NFA-e, o que descaracteriza o risco de paralisação total de suas atividades.

Além disso, a exigência de recolhimento do ICMS de forma concomitante à operação não configura medida coercitiva, mas sim um mecanismo de controle fiscal, considerando o histórico de inadimplência da contribuinte. Essa medida visa coibir o aumento da inadimplência, conforme destacado nas informações de ID 202539870 - Pág. 5 – autos de origem:

Ademais, em consulta aos autos do mandado de segurança na origem, vê-se das informações do Estado – na qualidade de autoridade coatora -, que a finalidade do regime cautelar é permitir um maior acompanhamento fiscal da empresa agravada, que, no caso concreto, declara os débitos, contudo, frequentemente deixa de quitá-los.

Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência - especialmente a plausibilidade jurídica da pretensão e o perigo na demora da prestação jurisdicional —, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Ressalte-se que o pleito da agravada, no sentido de que seja determinada à autoridade coatora a imediata liberação do acesso ao sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas, em razão do parcelamento do débito (ID 304640874), deve ser formulado perante o Juízo de origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar pleiteada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025